Tribunal: TJSP
Processo: 2008058-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Seguro habitacional. Ação indenizatória securitária movida por mutuários do SFH. Decisão que deferiu o pedido de deslocamento do feito para a Justiça Federal que merece ser alterada.
Alteração do entendimento no STJ, com o julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363-SC. Recurso repetitivo. Art. 543-C, do CPC. Ausência de interesse da CEF. Competência da Justiça Estadual. Decisão monocrática

Ementa:
Seguro habitacional. Ação indenizatória securitária movida por mutuários do SFH. Decisão que deferiu o pedido de deslocamento do feito para a Justiça Federal que merece ser alterada.
Alteração do entendimento no STJ, com o julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363-SC. Recurso repetitivo. Art. 543-C, do CPC. Ausência de interesse da CEF. Competência da Justiça Estadual. Decisão monocrática proferida no STJ que afasta a aplicação da MP 633/13. Recurso provido.